Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-37.2007.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000794-37.2007.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUVERCINA ALVES DE JUSUS - CPF: 535.418.391-04 (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), Juízo da Vara (APELADO), VALDECINA DE JESUS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0005-32 (APELADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – SUSPENSÃO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
EX DELICTO
– APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CPC/73 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal”,
(REsp 1.631.870 - SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24.10.2017).

Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUVERCINA ALVES DE JESUS visando reformar a sentença, de ID 57710484, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Indenização por danos Causados por Veículo Automotor nº 794-37.2007.811.0020, movida em face de ATACADÃO S. A., reconheceu a prescrição do direito da parte autora e, com fulcro no artigo 487, II do CPC, julgou extinto o feito, com resolução do mérito. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago pela autora, suspensa, todavia, a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID. 57710486, a recorrente defende a não ocorrência da prescrição do seu direito, uma vez que a persecução criminal para apuração dos fatos relativos ao acidente suspendeu o início da contagem do prazo prescricional.

Afirma que o prazo prescricional ficou suspenso até 17.05.2005, data do trânsito em julgado da sentença nos autos do processo criminal nº 2794-78.2005.8.11.0020, em tramite perante a Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Requer, deste modo, o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória
ex delicto,
movida pela apelante, em desfavor da empresa apelada, em decorrência do atropelamento e consequente óbito de sua filha, Valdecina de Jesus Oliveira, em 22.10.1997.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição do direito da autora, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Considerando a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 e tendo em vista que da data de vigência do atual Código Civil [11/01/2003] até a o ajuizamento da presente ação [11/05/2007] decorreu prazo superior ao constante no artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil [três anos], imperioso RECONHECER a preliminar de prescrição do direito indenizatório da parte autora.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição do direito da parte autora e, por conseguinte, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito com resolução do seu mérito.”

Em suas razões, a apelante alega que o prazo prescricional ficou suspenso até 17.05.2005, data do trânsito em julgado da sentença da ação criminal nº 2794-78.2005.8.11.0020, em tramite perante a Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Pois bem.

Com a entrada em vigor da Lei nº 10.406/2002, o prazo prescricional para as ações de reparação cível sofreu significativa redução de 20 (vinte) anos para 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V.

A fim de amenizar tão drástica inovação, foi introduzida a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, segundo a qual "
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
".

Consoante a clássica definição dada por Clóvis Bevilaqua, "
prescrição é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso dela, durante determinado espaço de tempo" (Comentários ao Código Civil, v. 1, pág. 476). A prescrição, pois, depende da conjunção do elemento objetivo do transcurso temporal com o elemento subjetivo referente à inércia do titular da pretensão jurídica, já que "o direito não socorre aos que dormem
".

Consoante bem reconhecido pelo juízo de origem, efetivamente foi instaurado o inquérito penal para apuração da responsabilidade pelo atropelamento da filha da autora. A sentença que declarou extinta a punibilidade do Acusado João Euripedes Peres – preposto da apelada – em razão da prescrição, somente transitou em julgado em 17.05.2005.

Importante destacar que a propositura da ação ocorreu em 10.05.2007, portanto, antes do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Em se tratando de responsabilidade civil
ex delicto
, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

A causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/2002 visa a resguardar o direito das vítimas à reparação por danos decorrentes de ilícitos que são, a um só tempo, civis e criminais. Trata-se de uma forma de mitigar os prejuízos decorrentes da pendência da investigação a cargo do sistema de justiça criminal do Estado, cuja morosidade é notória e não pode resultar em um novo processo de vitimização.

Sob esse prisma, compreende-se claramente que essa é uma norma voltada ao melhor interesse do ofendido, e não do agressor, mesmo porque seria esdrúxulo cogitar que um elastecimento do lapso prescricional para ajuizamento de ação reparatória seja interpretado como um benefício ao réu.

A postergação do termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de indenização até a conclusão do trâmite no âmbito penal constitui direito do ofendido.

Desde que tenha efetivamente havido a instauração do inquérito penal ou da ação penal, como
in casu,
o lesado por ato que também constitui crime pode optar por ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do CC/2002, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa resguardada pelo art. 200 do CC/2002.

No mesmo sentido, cita-se Rui Stoco:

"(...) Em face da prática de um crime o legitimado pode agir de duas formas: a) aguardar o desfecho da ação penal. Transitando em julgado a sentença condenatória, pode ingressar no juízo cível visando mera execução, sabido que já estaria de posse de título executivo judicial; b) ingressar desde logo no juízo cível com a ação de reparação de danos".
(In: Tratato de responsabilidade civil [livro eletrônico]: doutrina e jurisprudência - 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - Cap. IV, item 5)

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal. 2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal
(...) (REsp 1.631.870 - SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24.10.2017).

"CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ILÍCITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CC/16. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARTS. ANALISADOS: 177, CC/16; 200, 206, § 3º, V, 2.028, CC/02. 1. Ação civil ex delicto distribuída em 20/07/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 26/03/2014. 2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória ex delicto. 3. Na espécie, o ilícito - civil e criminal - foi praticado muito antes da entrada em vigor do CC/02, não sendo possível a aplicação retroativa do art. 200, que prevê hipótese de suspensão do prazo prescricional.
Todavia, antes mesmo do advento do CC/02 e da regra do art. 200, estava consolidado no âmbito do STJ o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida contra o autor do delito flui a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes. 4. Particularmente, não se podia exigir que os ofendidos ajuizassem a ação indenizatória sem conhecer as circunstâncias concretas em que se deu o acidente que vitimou o seu familiar, tampouco sem a identificação de todos os responsáveis pelo evento danoso. Por isso, aliás, a causa de pedir remota, neste processo cível, baseia-se nas conclusões firmadas no julgamento da ação penal respectiva.
5. Considerando-se que o prazo prescricional da pretensão indenizatória dos autores começou a fluir em 25/04/1997, data em que transitou em julgado a sentença penal condenatória, bem como que, na data em que passou a viger o CC/02 havia transcorrido menos da metade do lapso temporal previsto no art. 177 do CC/16, incide, na espécie, o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, que reduziu o prazo prescricional para 03 anos, nos moldes do que dispõe a regra de transição do art. 2.028 do CC/02. 6. Transcorridos mais de 03 anos entre a data de vigência do CC/02 e a da propositura da ação civil ex delicto, forçoso o pronunciamento da prescrição da pretensão indenizatória dos autores. 7. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 1443634/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014)

Logo, a sentença merece ser cassada e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021